Tribunal: STF
Processo: HC 245161
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000964-75.2023.7.00.0000/RS, in verbis:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.



    Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo penal. 



    Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não aplicação da reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, em circunstâncias tais que configuram o delito encartado no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense. 



    A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior Tribunal Militar. 



    Assim, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. 



    Em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu por inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. 



    O tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de perigo, justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros. 



    No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militar. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar. 



    Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se faz a demonstração de que o agente se encontra no denominado “estado de embriaguez”, ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante, o que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado, durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância entorpecente no bolso de sua calça.



    O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama, para a sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga. 



    Não se aplica o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União em razão do Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense. 



    Além disso, a expressão em ‘local sujeito à administração militar’ contida na norma penal castrense descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse delito em relação à Lei antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma. 



    Com relação à incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, igualmente, esta norma não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada por força da vedação legal contida no seu art. 90-A. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior Tribunal Militar. 



    O art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar, o qual foi plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, adotando-se, também, o critério da especialidade. 



    Evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal incursionador consubstanciado no dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo delito descrito no art. 290 do Código Penal Militar. 



    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente. 



    Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. Foi apreendido “1 (um) volume de substância entorpecente, vulgarmente conhecida por ‘maconha’, com massa bruta total aproximada de 21 g (vinte e um gramas)”. 



    Em sede de apelação perante o Superior Tribunal Militar, o recurso foi desprovido nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega, em síntese, “ausência da tipicidade material em razão da aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade”. Entende que “a absolvição com fulcro no art. 439, alínea b, CPPM, é a melhor medida de justiça, vez que se trata de um cidadão civil que um dia foi Soldado recruta surpreendido com pequeníssima quantidade de maconha para uso pessoal”. Argumenta, ainda, ser “necessária a desclassificação da conduta do art. 290, Código Penal Militar, para o art. 28, Lei de Drogas”, por se tratar de “cidadão civil e há muito tempo não mantém vínculos com a Organização Militar em que prestou o Serviço Militar e, assim, não está mais adstrito a ‘ordem’, a ‘hierarquia’ e a ‘disciplina’ valores importantíssimos da Força com relação aos Militares ‘da ativa’”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “requer ... 



    01. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 16/05/2024, DJe nº 083/2024, via de consequência, ( i ) determinar a absolvição do Assistido da DPU/Bagé/RS, com fulcro no art. 439, letra b, do CPPM, pois não constitui o fato infração penal em razão da pequeníssima quantidade da substância apreendida e, assim, e ausente a tipicidade material aplicando-se os princípios da insignificância e da proporcionalidade; caso não absolvido, ( ii ) que seja desclassificada a conduta do art. 290, Código Penal Militar, para o art. 28, Lei nº 11.343/2006, considerando que a Lei nº 13.491/2017 que alterou o conceito de crime militar, aplicando-se os institutos despenalizadores da Lei nº 9099/95, para que seja garantido a este ‘cidadão civil’ o mesmo tratamento dado aos ‘seus iguais’ que são julgados na Justiça comum eis que ‘prova provada’ de que o porte da pequeníssima quantidade do material era pra ‘uso pessoal’; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    02.1. - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e, 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos da Apelação nº 7000964- 75.2023.7.00.0000, a Ação Penal Militar nº 7000281- 61.2022.7.03.0203 e o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000275- 54.2022.7.03.0203; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado. 



    Quanto à autoria, apesar de o Acusado ter usado do direito constitucional de permanecer em silêncio no seu interrogatório perante o Juízo, as provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual são convergentes e uníssonas em confirmar que ele trazia consigo substância entorpecente no interior do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sendo oportuno destacar os depoimentos prestados em Juízo pelas seguintes testemunhas: [...]



    Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 194/2023 – NUTEC/DPF/RS, de 15 de junho de 2023, elaborado por 1 (um) Perito Criminal Federal do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia da Polícia Federal em Pelotas, consignou que a substância apreendida em poder do Acusado é proscrita em lei, pois continha THC, nos seguintes termos: [...]



    Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob Administração Militar. [...]



    A Defesa Pública também pugnou pela absolvição do Acusado ‘(...) com base nos princípios da proporcionalidade e insignificância (...)’, sustentando que seria ‘(...) bastante, para sancionar a conduta a simples exclusão das fileiras do Exército, punição esta suficiente para que restem preservadas a hierarquia e a disciplina militar (...)’. [...]



    [...], o Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. Nesse sentido é sempre oportuna a citação da lapidar e paradigmática ementa: [...] 



    Portanto, a despeito dos argumentos defensivos acerca da eventual tendência de descriminalização do porte de drogas para consumo próprio no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é crível que aquela Corte Suprema tem referendado a impossibilidade de que esse entendimento se estenda aos delitos envolvendo esta Justiça Especializada, justamente pelos motivos até aqui expendidos. [...]



    Por derradeiro, em Decisão recente, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez ratificou a inaplicabilidade do Princípio da Insignificância relacionado ao art. 290 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: [...]



    No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar. [...]



    O Órgão defensivo também requereu que ‘(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (...)’. [...]



    Quanto à pretensão de incidência da Lei nº 11.343/2006 ao vertente caso, a aplicação da referida norma extravagante é inviável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma alienígena: ‘Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)’. [...]



    Além disso, a expressão em ‘local sujeito à administração militar’ contida na norma penal castrense descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse delito em relação à Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma. [...]”



    In casu, em relação ao pleito absolutório “em razão da pequeníssima quantidade da substância apreendida e, assim, ausente a tipicidade material”, o Superior Tribunal Militar assentou que “o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 194/2023 – NUTEC/DPF/RS, de 15 de junho de 2023, elaborado por 1 (um) Perito Criminal Federal do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia da Polícia Federal em Pelotas, consignou que a substância apreendida em poder do Acusado é proscrita em lei, pois continha THC”, sendo “inegável a reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros”.



    Nesse contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação da atipicidade de conduta. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023 - grifei)



    Ainda, quanto ao princípio da insignificância, o Tribunal a quo afastou a possibilidade de aplicação no caso concreto em razão de que “o Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga”. Consignou, ainda, que “o contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar”.



    Deveras, o princípio da insignificância é inaplicável a crimes militares. Nessa linha, cito à guisa de exemplo:



    FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNICA – DIMINUIÇÃO DA PENA. A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar. (RHC 126.362, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/12/2016)



    HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.2. O elevado valor do bem furtado, avaliado acima do salário mínimo da época dos fatos, e a alta reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair aparelho celular de um colega de farda inviabilizam, na hipótese, a aplicação do princípio da bagatela. Precedentes.3. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie.4. Ordem denegada. (HC 123.393, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014)



    Por oportuno, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 290 do Código Penal e reconheceu a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, máxime se consideradas a hierarquia e disciplina militares. 



    HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a Constituição – “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143). 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. 7. Ordem denegada. (HC 103.684, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/2011)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.337.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 918.616-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2015)



    De outro lado, no que concerne à pretensão de incidência do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, descabe a aplicação da Lei de Drogas às condutas praticadas por militar, mercê de incidência no princípio da especialidade. Por oportuno, trago à colação, in verbis:



    CRIME MILITAR – ENTORPECENTE – CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. Ante o disposto no artigo 290 do Código Penal Militar, descabe versar a aplicação da lei geral antitóxico. (HC 124.284, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/4/2017)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a e